Tribunal: TJSP
Processo: 1001967-31.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu

Ementa:
Ação declaratória c.c. pedido indenizatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fraude na emissão do boleto bancário que deu azo à lide. Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Fraudador que possuía todos os dados acerca do contrato de financiamento de veículo. Uma vez efetuado o pagamento, se afigura, de rigor, a condenação do réu à sua repetição, na forma simples, a fim de se evitar o indevido enriquecimento sem causa, que é coibido pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil). Ademais, ciente a instituição financeira sobre a autoria da fraude, nada impede que esta busque, em ação própria, o ressarcimento dos prejuízos. Dano moral evidenciado. Indenização arbitrada. Recurso provido.